Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO ESTRANHO AO OBJETO DA LIDE. ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução, a qual deferiu a gratuidade de justiça, mas recebeu os embargos do devedor sem lhes conferir efeito suspensivo. 1.1. Nesta sede, a empresa agravante, beneficiária de gratuidade de justiça, pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem, independentemente de pagamento de caução ou penhora, sob a alegação de excesso à execução no valor de R$ 91.432,24, diante da ocorrência de cláusulas abusivas em contrato.
2. Inicialmente, cumpre registrar que não foi conhecido o pedido para que “o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo”, pois nitidamente configura erro material do agravo de instrumento, porquanto na origem foram opostos embargos à execução, cujo objeto principal são dois contratos de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário – CCB).
3. De acordo com o artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. O § 1o do mencionado dispositivo acrescenta que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 3.1. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, não ter havido garantia do juízo, pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução. 3.2. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário e a ausência de patrimônio não pode constituir óbice ao acesso à justiça, independentemente de a parte executada ser ou não beneficiária de gratuidade de justiça, devendo comprovar a hipossuficiência patrimonial. 3.3. STJ: “(...) 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. (...) 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". (REsp. 1487772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019.) 3.4. Em consonância com o entendimento supramencionado estão os julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em casos de embargos à execução previstos no art. 919 do CPC: “(...) a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial. 3. Com efeito, verifica-se que o agravante acostou aos autos os documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio e sua hipossuficiência econômica. A propósito, destaque-se que, após a juntada dos referidos documentos, foi deferida pelo juízo a quo gratuidade de justiça ao embargante.” (07241437420228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 2/3/2023). 3.5. No caso em análise, verifica-se que a empresa agravante acostou aos autos os documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio e hipossuficiência econômica, inclusive tendo sido deferida a gratuidade de justiça na decisão agravada. Ademais, sustenta a ocorrência de excesso de execução com base em cláusulas contratuais abusivas. 3.6. Portanto, na hipótese, os documentos colacionados aos autos principais são aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica da agravante, e dispensá-la, consequentemente, da referida garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
4. Agravo de instrumento provido.